Tribunal: TJMT
Processo: 1030745-73.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030745-73.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA LISITA - CPF: 457.530.751-34 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA MARIA LISITA - CPF: 457.530.751-34 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030745-73.2019.8.11.0041

APELANTE: CLAUDIA MARIA LISITA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de cobrança movida por servidora aposentada em face do Estado de Mato Grosso.

2.

A agravante busca a reforma da decisão que manteve a sentença de primeiro grau, a qual não acolheu o pedido de indenização pelos supostos danos materiais referentes ao período de trabalho de 19/01/2014 a 18/10/2018, quando já possuía o direito ao abono permanência, reconhecido na sentença.

3.

O pedido de indenização por danos materiais deve ser negado quando o exercício da função pela servidora ocorreu com a devida contraprestação salarial, fazendo jus apenas ao abono de permanência.

4.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030745-73.2019.8.11.0041

APELANTE: CLAUDIA MARIA LISITA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Claudia Maria Lisita
(id. 221458182), em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento aos Recursos de Apelação
interpostos pela parte agravante e pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cobrança n° 1030745-3.2019.8.11.0041 (id. 216076166).

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora/apelante/agravante, para declarar
o direito ao abono de permanência, bem como para condenar o ente público ao pagamento dos valores retroativos a título de abono de permanência, referentes ao período de 30/5/2014 até 17/10/2018, devidamente atualizados (id. 196254795).

Nas razões recursais,
Claudia Maria Lisita
relata que
“
a demora do Estado em analisar o pedido de aposentadoria gera o direito a indenização material, equivalente ao valor do salário trabalhado nos períodos indevidos pelo recorrente, uma vez que gera enriquecimento ilícito e indevido do Estado/recorrido o não pagamento da indenização material.
”.

Ao fim requer a condenação do Estado ao pagamento da indenização por dano material equivalente aos salários recebidos quando estava em atividade, pelo trabalho realizado pelo recorrente no período de maio de 2014, até a data da efetiva inatividade por força da sentença judicial.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso ao id. 231508188, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030745-73.2019.8.11.0041

APELANTE: CLAUDIA MARIA LISITA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento aos recursos de apelação
interpostos com o objetivo de reformar a sentença (id. 196254795) prolatada nos autos de Ação de Cobrança, movida por Claudia Maria Lisita, em face do Estado de Mato Grosso.

A agravante Cláudia Maria Lisita se insurge quanto ao capítulo da decisão que manteve a sentença, que por sua vez, não acolheu o pedido de pagamento de indenização pelos supostos danos consistentes no trabalho realizado no período de 19-1-2014 a 18-10-2018.

Em que pese a distinta argumentação trazida pela parte Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não a assiste, conforme passo a esclarecer.

Como bem asseverado na decisão recorrida:

No que tange ao alegado dano material, em valor equivalente aos salários recebidos em atividade, consubstanciado no fato de a servidora ter exercido sua função de forma obrigatória pelo Estado, e não por natureza voluntária, não há como prosperar.

Não se desconhece da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a demora injustificada da Administração Pública em analisar o requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades (STJ; AgInt-REsp 1.730.704; Proc. 2018/0062368-1; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 08/04/2019; DJE 15/04/2019).

Sabe-se que, as indenizações, especialmente em face da Fazenda Pública, devem ser analisadas com acuidade, sendo imperiosa a comprovação de conduta omissiva por parte do ente público no cumprimento do dever legal atribuído à Administração Pública.

Nesse contexto, para a configuração da responsabilidade civil do Estado, impõe-se a demonstração do ato danoso (conduta omissiva ou omissiva atribuída à administração), o nexo causal e os danos que a parte alega ter sofrido.

No caso, o requerimento inserido ao id. 196254782 – Pág. 1 a 21 refere-se ao pedido de abono de permanência, ou seja, manifestação da parte em permanecer em atividade, o que não pode ser confundido com pedido de aposentadoria.

No caso, não há que se falar em indenização por danos materiais suportados pala parte apelante, mormente porque percebeu, em atividade, o salário correspondente ao período laborado, fazendo jus, tão somente, à percepção do correspondente abono de permanência.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA – DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO: PRELIMINARES: 1) ... - PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ATO DE APOSENTADORIA REVOGADO APÓS JÁ TER SIDO HOMOLOGADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – REVOGAÇÃO OCASIONADA PELA ALTERAÇÃO NO ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NOVO POSICIONAMENTO DISTINGUE ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL E ATIVIDADE PRESTADA ÀS FORÇAS ARMADAS – DESCONSIDEROU A AVERBAÇÃO DE MAIS DE QUATORZE ANOS NAS FORÇAS ARMADAS – ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - EC 103/2019 DETERMINA O APROVEITAMENTO DO TEMPO DE ATIVIDADE MILITAR NAS FORÇAS ARMADAS COMO ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL –
APELAÇÃO DO AUTOR: DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE AOS SALÁRIOS RECEBIDOS EM ATIVIDADE, POIS O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NÃO OCORREU DE FORMA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - DIREITO APENAS AO ABONO PERMANÊNCIA – POR TER RETORNADO À ATIVIDADE, QUANDO JÁ ALCANÇADOS TODOS OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU DESPROVIDOS.

(...)

In casu, o Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Contas do Estado analisaram e reconheceram que o tempo de serviço nas forças armadas poderia ser considerado como atividade estritamente policial, concedendo ao autor (delegado da polícia civil) a aposentadoria por tempo de serviço, visto que havia preenchido o requisito legal de 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.

Após, quatro anos do servidor na inatividade, o ato da aposentadoria foi anulado pela administração pública sem que houvesse qualquer alteração no cenário normativo a reger a concessão de aposentadoria especial por tempo de serviço deferida ao autor, sendo realizada apenas em razão da modificação de entendimento no âmbito da administração pública ao entender que a atividade estritamente policial difere do serviço prestado às Forças Armadas.

O ato da administração viola o princípio da segurança jurídica, o qual veda a aplicação a fatos pretéritos de nova interpretação da norma jurídica.

A EC 103/2019, no §1º do art. 5º, determina o aproveitamento do tempo de atividade militar nas Forças Armadas, bem como na polícia militar, no corpo de bombeiro militar e ainda nas carreiras de agente penitenciário (polícia penal) e agente socioeducativo, como atividade estritamente policial.

O pedido do autor para que seja materialmente indenizado no valor equivalente aos salários recebidos em atividade, pois manteve exercendo sua função sendo obrigado pelo Estado, não deve prosperar, pois continuou a receber seu subsídio, não obtendo qualquer prejuízo
.

Mostra-se correta a sentença que concedeu, sob a forma de indenização, apenas o abono permanência em razão do retorno indevido à atividade, já tendo direito à aposentadoria especial”.

(N.U 1001600-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022). Destaquei.

No caso, o requerimento inserido ao id. 196254782 – Pág. 1 a 21 refere-se ao pedido de abono de permanência, ou seja, manifestação da parte em permanecer em atividade, o que não pode ser confundido com pedido de aposentadoria.

Logo, não há que se falar em indenização por danos materiais suportados pala parte apelante/agravante, mormente porque percebeu, em atividade, o salário correspondente ao período laborado, fazendo jus, tão somente, à percepção do correspondente abono de permanência.

Os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024